Tribunal: STF
Processo: RHC 230591
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 808.647/SC, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente, alegando ser mãe de filho menor de 12 anos de idade, requereu o cumprimento da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar ao Juízo de origem, que indeferiu o pedido, em decisão assim fundamentada: 



    Compulsando os autos, verifico que o pedido foi formulado sob alegação de a reeducanda possuir um filho menor de 12 anos (inciso V da referida norma), o menino Cauê Camilo Alves, nascido em 2/10/2018, atualmente, portanto, com 4 anos de idade (seq. 76.1). 



    De toda sorte, a prisão domiciliar não pode ser concedida automaticamente, apenas pelo fato de ser genitora de filho menor, uma vez que a reeducanda é pessoa já condenada. Logo, há a necessidade da demonstração de que a presença da mãe em casa é indispensável para o bem-estar do infante. 



    Por conta disso é que foi realizado Estudo Social. 



    Referido estudo (seq. 76.1) apontou que a criança atualmente reside com o pai, Sr. Jailson Orácio Camilo, e com os respectivos avós paternos, na cidade de Braço do Norte/SC, ao passo que, durante os fins de semana, o menino costuma ficar na casa da avó materna, Sra. Lucilene. 



    O genitor labora como pintor de automóveis em uma oficina de pintura automotiva, com carteira assinada, auferindo salário aproximado de R$ 2300,00 (dois mil e trezentos reais). 



    Em entrevista, o cuidador informou que conviveu com a apenada por cerca de três anos, tendo se separado quando Cauê contava com menos de dois anos de idade. 



    Segundo Jailson, "Arieli saiu de casa e ele não permitiu que levasse o filho, tendo em vista que os irmãos de Arieli eram envolvidos com o tráfico". 



    Contou, ainda, que "[...] após a separação, ficou residindo sozinho com o filho por três meses, em casa alugada e depois passou a morar com seus pais". 



    Ainda, é possível perquirir da entrevista que, desde que o genitor da criança (ex-companheiro da apenada) passou a exercer a guarda de fato do filho, "é o responsável por levá-lo ao médico, as vacinas encontram-se em dia, fez a matrícula em escola de educação infantil em bairro próximo de onde reside e é responsável por levá-lo e buscá-lo todos os dias". 



    Como se não bastasse, é ele o responsável por "organizar a rotina do filho, por sua higiene pessoal e conta com o apoio da mãe para preparar a alimentação e organização do ambiente [...] ". Há de se ressaltar, ainda, que "como o filho já estava acostumado com ele, Cauê não questiona a falta da mãe, bem como continua frequentando a casa da avó materna aos finais de semana". 



    Outrossim, em contato com a creche onde o menino está matriculado (CEIC São Januário), a Diretora informou à assistente social que "o pai é muito presente na rotina do filho, sempre questiona como foi o dia e comparece quando é acionado [...] que Cauê comparece todos os dias com ótimo aspecto de higiene e com roupas adequadas à temperatura do dia [...]que a avó materna já pegou a criança em algumas oportunidades, mas o pai sempre avisa a escola antes". 



    Enfatizaram que o pai é muito responsável e zeloso pelo filho. 



    Com efeito, ao final da entrevista, assim concluiu a expert (seq. 76.1, p. 4): 



    Em aproximação ao contexto familiar em tela, observa-se que após a separação do casal, Arieli e Jailson, Cauê, que contava com menos de dois anos na época, ficou sob a responsabilidade do genitor, que aparenta oferecer a assistência e afeto adequados. Pode-se inferir que Arieli convivia com o filho aos finais de semana, mantinha vínculos afetivos, mas não era a responsável pela mantença da criança.



    Dessa forma, pode-se afirmar que o genitor já exercia os cuidados efetivos do filho, antes mesmo da prisão de Arieli. Outrossim, embora o pai conte com o apoio da avó materna, sra. Lucilene, ela não é responsável pelo cuidado diário do neto, visto que a convivência se dá aos finais de semana. 



    Ora, é indiscutível que, em um mundo perfeito, seria muito melhor para toda a família que a reeducanda voltasse ao lar, para auxiliar nos cuidados de sua filha, compartilhando deste encargo com o seu ex-companheiro. Mas, por outro lado, também em um mundo perfeito, não deveriam existir crimes. Essa, contudo, não é a realidade dos autos. 



    In casu, a reeducanda é condenada por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, e cumpre pena em regime fechado. 



    Logo, havendo o cometimento desses delitos, deve resgatar a respectiva reprimenda , sob pena de tornar inócua a aplicação da Lei Penal. Não vejo como solução plausível deixar a genitora voltar para casa apenas para liberar o genitor da responsabilidade de prestar assistência à criança, até mesmo porque o menor já se encontrava sob os cuidados dele antes mesmo de a apenada ser presa. 



    Se assim fosse, todas as mulheres presas deveriam receber prisão domiciliar, pois a grande maioria tem filhos e é de origem humilde, lutando os familiares respectivos para trazer um pouco mais de conforto para os filhos que ficam em casa. 



    Ante o exposto, o pedido de prisão domiciliar formulado INDEFIRO por ARIELI ALVES ROSA. 



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento, conforme ementa: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENADA EM REGIME FECHADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. RECURSO DA DEFESA DA APENADA. RESGATE DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHO MENOR. INVIABILIDADE. ESTUDO SOCIAL QUE AFASTA A HIPÓTESE DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA CRIANÇA. INFANTE SOB A GUARDA DO GENITOR E AVÓS PATERNOS COM QUEM MANTÊM INTENSO VÍNCULO AFETIVO E FAMILIAR. INDISPENSABILIDADE DA MULHER PRESA PARA O CUIDADO DE SEU INFANTE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 



    1. A jurisprudência tem mitigado a regra do art. 117 da LEP para tornar possível a concessão de prisão domiciliar em situações excepcionais mesmo na hipótese de o condenado estar cumprindo sua pena privativa de liberdade em regime diverso do aberto. Porém, nesse caso, cabe ao apenado demonstrar indene de dúvida a excepcionalidade ensejadora do pleito. 



    2. A transferência de presa em regime fechado para prisão domiciliar a fim de prestar cuidados a filhos menores reclama a indispensabilidade da medida no desiderato de afastá-los da vulnerabilidade social. 



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis o teor da ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP. ARTS. 318 E 318-A DO CPP. LAUDO PSICOSSOCIAL. DESNECESSIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. 



    Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública alega, em suma: a apuração nas instâncias originárias sobre a dispensabilidade dos cuidados maternos é desnecessária, haja vista a presunção legal de indispensabilidade dos cuidados maternos. Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja reconhecido o direito da paciente à prisão domiciliar, uma vez que é mãe de uma criança de 4 anos de idade.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça analisou e ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido da não concessão da prisão domiciliar. Confira-se o voto do Min. RIBEIRO DANTAS:



    O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos de admissibilidade. 



    No mérito, todavia, não deve ser provido. 



    Destaquei o seguinte trecho do acórdão na decisão agravada (fl. 78): 



    Segundo o laudo, a criança encontra-se bem assistida pelo genitor, frequentando o ensino regular em bairro próximo. A caderneta de vacinação está regular e o genitor é o responsável pelo transporte da criança ao médico e ao ensino infantil. A alimentação da criança está sendo cuidada pela avó paterna, que reside no mesmo imóvel, com o auxílio do genitor. 



    De outro lado, o genitor relatou que desde a separação do casal, quando a criança contava com menos de 2 anos, a guarda permaneceu com ele, dado o fato de a agravante e seus irmãos terem envolvimento com o tráfico de drogas. Relatou que no momento todos os irmãos da agravante estão presos pela prática desse delito. 



    Declarou o genitor que permite o contato com a mãe aos finais de semana e, nesse período de prisão desta, a criança permanece com a avó materna aos finais de semana, de onde pode fazer contato por videochamada do interior do ergástulo. 



    Em resumo, não se denota do estudo social possível vulnerabilidade social a que esteja acometida a criança. Ao contrário, aparentemente a criança está sendo muito bem cuidada pelo genitor e pelos avós paternos, com quem mantém fortes vínculos afetivos. 



    Logo, não há risco para a criança. O seu bem estar físico e psicológico estão bem preservados. 



    Tratando-se de execução definitiva, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de preso inserido no regime aberto, ex vi do art. 117 da Lei n. 7.210/1984. 



    É certo que, em circunstâncias excepcionais, a jurisprudência desta Corte Superior tem orientado no sentido da possibilidade de concessão da prisão domiciliar - fundada no art. 117, III, da LEP - aos presos que cumprem pena em regime prisional diverso do aberto, dada a excepcionalidade do caso e a imprescindibilidade da sentenciada no seio familiar (AgRg no HC n. 517.011/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/10/2019). 



    A jurisprudência, inclusive, enlargueceu a incidência do precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641/SP para incluir também as rés em execução provisória ou definitiva (AgRg no RHC n. 170.949/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/10/2022). 



    Contudo, as instâncias ordinárias entenderam que ficou provada a dispensabilidade dos cuidados da mãe, uma vez que, conforme informado na documentação produzida pela execução penal, o menor sob os cuidados do pai e dos avós paternos, reside em imóvel com ótimas condições de habitabilidade. 



    O laudo produzido ainda destacou que a criança frequenta ensino regular, encontra-se com a caderneta de vacinação em dia e tem a alimentação preparada pela avó paterna. Além disso, o menor possui contato com a avó materna, com quem faz contato por videochamada com a paciente nos fins de semana. 



    Nesse toar, para entender em sentido contrário, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas, circunstância incabível na via estreita do mandamus. Embora presuma-se a dependência dos filhos de tenra idade, no caso foi comprovada a prescindibilidade dos cuidados da mãe em razão da realização do laudo psicossocial. 



    Sendo assim, com base nos dados concretos constantes dos autos, não verifico a excepcionalidade necessária para deferir o pedido de prisão domiciliar à presa definitiva, que cumpre pena no regime fechado. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar para a requerente está lastreada na inexistência de motivo para a substituição da pena de reclusão, sobretudo porque o genitor relatou que desde a separação do casal, quando a criança contava com menos de 2 anos, a guarda permaneceu com ele, dado o fato de a agravante e seus irmãos terem envolvimento com o tráfico de drogas. 



    Além disso, não se pode ignorar que a paciente foi processada e condenada à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Portanto, a gravidade da pena imposta e o registro de que não se denota do estudo social possível vulnerabilidade social a que esteja acometida a criança constituem situação a obstar a concessão de prisão domiciliar.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não cabe falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente